Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECURSO DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE
1. A extinção do processo por abandono depende da ausência de manifestação da parte após 30 dias de sua intimação, aliada à inércia após a intimação pessoal para promover o andamento do feito, requisitos não atendidos no caso (CPC/2015 485 III §1o).
2. Deu-se provimento ao apelo do autor.